Tribunal: TJSP
Processo: 1064417-36.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Matéria já apreciada e decidida, de forma motivada no acórdão que enfrentou os argumentos lançados na apelação. Inocorrência das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Busca do efeito infringente. Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.